Tribunal: STF
Processo: Pet 10890
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento formulado por MARILEIDE MARCELINO DA SILVA, para que seja determinado “o relaxamento da prisão preventiva em face da ilegalidade apontada e ausência dos requisitos, visto que a manutenção do feito lhe causará danos irreparáveis até mesmo por sua condição, sendo que, após as informações das autoridades e vista do órgão do Ministério Público, seja concedida a ordem em caráter definitivo, confirmando assim a liminar” (eDoc. 1).



    Oficiado para que assegurasse, com urgência, atendimento médico especializado (oncologia), para fins de avaliação da atual situação clínica e elaboração de relatório médico detalhado (eDoc. 19), informou a SEAPE/DF “que a solicitação de consulta na especialidade oncologia foi inserida no Sistema Regulador (SISREG)”, mas que “a efetiva marcação de consulta para referida especialidade fica condicionada a disponibilidade de vagas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)” (eDoc. 26).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva de MARILEIDE MARCELINO DA SILVA (eDoc. 29). 



    É o relatório. DECIDO.



    A PET 10820 foi instaurada a partir de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.879/DF, em 8/1/2023, em razão da escalada dos atos criminosos, que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional.



    Naqueles autos foram processadas as prisões em flagrante ocorridas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 e lá também foram apreciados os pedidos de revogação de prisão preventiva e de concessão de liberdade provisória, bem como a manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Considerado esse contexto, observo que, por decisão proferida em 18/6/2023, foi reanalisada a situação prisional e mantida a prisão preventiva de MARILEIDE MARCELINO DA SILVA, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consonância, inclusive, com a manifestação ora formulada pelo Parquet.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado nesta Pet 10.890/DF.



    À Secretaria Judiciária para que proceda à baixa imediata destes autos, independente de publicação.



    Após, publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente